Tribunal: TJBA
Processo: 8000660-86.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000660-86.2021.8.05.0168 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO Advogado(s): APELADO: TIAGO DOS SANTOS CARVALHO Advogado(s):JOSE MILTON DE CARVALHO LOIOLA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. DIREITOS SOCIAIS DE APLICAÇÃO DIRETA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ente público contra sentença que reconheceu o direito de servidor ocupante de cargo em comissão ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, em razão da ausência de pagamento durante o vínculo exercido entre março de 2017 e novembro de 2020, sustentando a inexistência de previsão na Lei Municipal nº 40/2011 e a nulidade do vínculo por ausência de concurso público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, mesmo sem previsão em lei municipal; (ii) estabelecer se cabe ao ente público comprovar o pagamento das verbas ou a existência de fato impeditivo do direito alegado. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal excepciona os cargos em comissão da exigência de concurso público, tornando válida a investidura e afastando a alegação de nulidade do vínculo (art. 37, II). A relação jurídica entre servidor comissionado e Administração é de natureza jurídico-administrativa, mas não afasta a incidência dos direitos sociais mínimos assegurados constitucionalmente. O art. 39, §3º, da Constituição Federal estende aos servidores públicos direitos previstos no art. 7º, incluindo décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, independentemente de previsão em legislação infraconstitucional. A ausência de previsão em lei municipal não impede a fruição de direitos de estatura constitucional, em razão da supremacia da Constituição sobre normas locais. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Temas 30 e 635), reconhece o direito à percepção de férias não gozadas com adicional de um terço e ao décimo terceiro salário por servidores comissionados, inclusive na forma indenizada. Incumbe à Administração Pública comprovar o pagamento das verbas ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência de prova do adimplemento conduz ao reconhecimento do direito às verbas pleiteadas, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público. Os consectários legais e honorários advocatícios foram fixados conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo motivo para reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Servidores ocupantes de cargos em comissão fazem jus aos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal, por força do art. 39, §3º, independentemente de previsão em lei local. A ausência de previsão em legislação municipal não afasta a incidência direta de direitos fundamentais de natureza constitucional. Cabe à Administração Pública comprovar o pagamento das verbas remuneratórias, nos termos do art. 373, II, do CPC. A não comprovação do adimplemento enseja a condenação ao pagamento das verbas devidas, vedado o enriquecimento sem causa do ente público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II e caput; 39, §3º. CPC, arts. 373, II, e 85, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 30; STF, Tema 635; TJ-BA, Apelação nº 8000055-20.2021.8.05.0208, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 31.03.2025; TJ-BA, Apelação/Remessa Necessária nº 8000252-24.2017.8.05.0043, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 08.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8000660-86.2021.8.05.0168, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE MONTE SANTO e apelada TIAGO DOS SANTOS CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria